Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As novas teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação na seara recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O reconhecimento da prescrição da dívida pela requerida não prejudica o interesse de agir da parte autora, à medida em que se postulou o reconhecimento da inexigibilidade débito prescrito visando, na verdade, à exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa.
3. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil).
4. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, que pode ser do interesse de ambas as partes.
5. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome consumidor, por não repercutir na pontuação de crédito (score). Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes.
6. RECURSO PARCIAL CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.